Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701484-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES (demandada), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000967-14.2007.8.07.0007 ajuizada por LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA – EPP, na qual deferiu a sucessão processual, para inclusão da SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP no polo ativo (ID 196649288) e a que deferiu a adjudicação do bem pelo valor da avaliação (ID 200033004). Nas razões do agravo, a recorrente formula considerável número de asserções e, dentre elas, apresenta, a princípio, reiteração de teses já apreciadas por ocasião do julgamento dos embargos à execução opostos pela executada, revestidas pela preclusão, quais sejam: (i) reconhecimento da carência de ação de Luiz Xavier Pinto para a ação de execução e decretação da sua ilegitimidade para atuar no polo ativo da ação; (ii) declaração da inexistência de débito a ser solvido pela requerente na execução por título extrajudicial; (c) exclusão da requerente do polo passivo da ação; (d) extinção da execução. Quanto ao pedido de decretação da impenhorabilidade de bem de família, denota-se, previamente, que referido tema foi objeto de debate nos autos do AGI 0742012-50.2022.8.07.000, descabendo a rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Destarte, em atenção ao disposto nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de conhecimento parcial de seu recurso, a ser suscitada de ofício, tendo em vista a reiteração de teses anteriormente apreciadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator